Tribunal: TJES
Processo: 5014081-51.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014081-51.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONILSON DE JESUS CARDOSO
RECORRIDO: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5014081-51.2022.8.08.0048

RECORRENTE: OI MÓVEL S/A

RECORRIDO: ANTONILSON DE JESUS CARDOSO

JUÍZA SENTENCIANTE:
FABIOLA CASAGRANDE SIMÕES

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA
: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO DISSABOR. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Defiro a justiça gratuita pleiteada pelo autor diante da juntada da declaração de hipossuficiência de ID 4433758.

Conheço do recurso apenas no seu efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Trata-se de ação por meio da qual a autora alega que possui um plano pré-pago por meio do qual fazia recargas no valor de R$ 15,00 (quinze reais) mensais. Porém, lhe foi ofertado pela requerida passar para o plano pós-pago e manteria o mesmo valor de R$ 15,00 (quinze reais). Contudo, não foi o que ocorreu, após a transferência de plano a parte autora passou a ser cobrada no valor de R$ 29,91, por 8 meses seguidos. Por esse motivo requer a devolução do valor pago à mais (R$14,91 por mês) bem como danos morais.

Em sede de defesa (ID 4433782) a requerida alega o que segue: i) impossibilidade de inversão do ônus da prova; ii)impossibilidade da restituição do indébito; iii) ausência de danos morais, bem como o
quantum
a ser estabelecido.

Em sede de sentença, a magistrada
a quo
julgou parcialmente procedente:

JULGO PROCEDENTE
o pedido no sentido de determinar a ré que suspenda as cobranças e restitua o autor em R$119,28 (cento e dezenove reais e vinte e oito centavos), com correção monetária a contar da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e juros a partir do evento danoso (artigo 398 do CC e Súmula 54 do STJ).

JULGO IMPROCEDENTES os demais pedidos.

Nas razões recursais (ID 4434141) o autor entende que a sentença merece reforma quanto aos danos morais julgados improcedentes.

Em análise detida dos autos, de início, registro que as razões recursais apresentadas não merecem prosperar.

Inicialmente, considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, salienta-se que o fornecedor é responsável pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, a facilitação da defesa dos direitos da Recorrida é medida que se impõe, inclusive com inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC.

No mérito, coaduno com os fundamentos apresentados pelo juízo
a quo
:

“O dano moral, em casos como o presente, não é verificável, pois ausentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil e, em especial, quanto à ofensa aos direitos da personalidade, o que não veio a ocorrer. Os fatos pelo requerente experimentados não passaram do mero dissabor, do mero aborrecimento.

Assim, considerando que para a condenação ao pagamento de verba indenizatória é necessária a presença conjunta dos elementos ato ilícito, dano e nexo causal, ausente a ilicitude, deve a pretensão autoral ser afastada.”

Embora seja presumível que a situação vivenciada pelo Recorrente tenha lhe gerado aborrecimento, de igual forma não se pode presumir que este tenha se dado em proporções que extrapolam o mero dissabor (
Recurso Especial nº 215.666, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJ 29/10/2001
), tampouco que teve potencial de ensejar dano a qualquer dos atributos de sua personalidade, como, por exemplo, nos casos de inscrição indevida junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Ademais, a cobrança indevida, por si só, não representa dano à honra subjetiva ou direitos personalíssimos da parte autora.

Neste sentido, inexistindo, nos autos, qualquer comprovação de que a situação ora discutida trouxe abalos psíquicos à parte autora, de modo a ultrapassar a seara do mero aborrecimento do cotidiano, entendo que não há justificativa para o arbitramento de indenização por danos morais.

Assim, em análise ao conjunto instrutório dos autos, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGO-LHE PROVIMENTO mantendo a sentença em seus exatos termos.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa diante do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)